Tribunal: TJSP
Processo: 2004192-34.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Hipótese em que as situações ocorridas após 26.08.2021 são regidas pelas alterações decorrentes da Lei no 14.195/2021 que, em relação à prescrição, deixou de exigir o elemento subjetivo consistente na desídia do credor para a sua configuração. Fluência do lapso extintivo iniciada, in casu, a partir do primeiro resultado negativo acerca da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Hipótese em que as situações ocorridas após 26.08.2021 são regidas pelas alterações decorrentes da Lei no 14.195/2021 que, em relação à prescrição, deixou de exigir o elemento subjetivo consistente na desídia do credor para a sua configuração. Fluência do lapso extintivo iniciada, in casu, a partir do primeiro resultado negativo acerca da existência de bens dos devedores. Situação, no entanto, em que, após esse termo, o MM. Juízo determinou a suspensão do processo (e do prazo prescricional) por um ano, sem contraste recursal específico, a afastar o cômputo de 3 anos, até o momento. Inteligência do art. 921, § 2o e 4o, do CPC. Decisão mantida. Agravo desprovido.